Tribunal: TJDFT
Processo: 0754380-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754380-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS FELIPE FERREIRA MESIANO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUIS FELIPE FERREIRA MESIANO contra a decisão de ID 54669663 que não conheceu o agravo de instrumento, nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS FELIPE FERREIRA MESIANO, contra a decisão de ID 150053304 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que há irregularidade na notificação extrajudicial que lhe constituiu em mora; que foi enviada notificação extrajudicial para endereço diverso do contrato; que não houve comprovação de esgotamento de tentativa de notificação pessoal prévia anterior ao protesto. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a liminar, restituindo-se a posse do bem apreendido ao agravante. Preparo recolhido ID 54660687. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se do autos que a decisão agravada foi proferida no dia 20/2/2023 e, no dia 13/3/2023, o agravante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação à ação proposta pelo agravado (ID 15294527, autos de origem). Posteriormente, foi proferida decisão no dia 6/4/2023, em que não houve o recebimento da contestação, porquanto a apresentação de defesa pelo devedor fiduciante possui rito processual próprio previsto no art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 661/69. Com efeito, o comparecimento voluntário do advogado aos autos, com a apresentação da defesa, supre eventual ausência ou nulidade da citação e/ou intimação, fluindo o prazo para as providências subsequentes comece a fluir a partir da data desse comparecimento. Logo, tem-se que o início da fluência do prazo recursal ainda em março de 2023, quando obteve ciência inequívoca do processo de busca e apreensão, sendo manifestamente intempestivo o recurso interposto somente no dia 19/12/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo de origem." Em suas razões recursais (ID 54791182), o embargante sustenta que houve contradição, porquanto “a decisão proferida nos autos informou que a decisão recorrida teria sido a de id. 150055334, sendo que na verdade a decisão recorrida foi a de id. 181479211, proferida no dia 18/12/2013, conforme pode-se observar do documento id. 54648270 p. 3 em que inclusive o Agravante cita na integra a decisão recorrida.”. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanada a referida contradição indicada e, ao final, seja conferido efeito modificativo a fim de que o agravo seja conhecido e provido. O embargante foi intimado a se manifestar sobre a existência da suposta decisão agravada constante do recurso, nos seguintes termos: “Em consulta aos autos do processo n. 0701008-54.2023.8.07.0014, que tramita no Juízo da Vara Cível do Guará, verifica-se que inexiste a decisão de ID 181479211 informado nos embargos de declaração opostos pela parte embargante. Verifica-se, outrossim, que a última decisão proferida naqueles autos ocorreu no dia 27/6/2023 (ID 162821054).” O embargante, contudo, deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de ID 56586672. Contrarrazões, ID 55533628, em que o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração. Nos termos do artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. O embargante aduz que a decisão foi contraditória porquanto indicou ID indevido sobre a decisão proferida pelo Juízo de origem. No entanto, ao compulsar os referidos autos, verifica-se que a decisão mencionada pelo agravante sequer existe. A última decisão proferida nos autos de origem ocorreu no dia 27/6/2023 e o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 19/12/2023. Portanto, manifesta a intempestividade do agravo de instrumento, motivo pelo qual não foi conhecido. Com efeito, não há vícios a serem sanados. O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da parte, com o objetivo de reexame da matéria, o que lhe é defeso, por meio da via recursal eleita. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora